Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo de instrumento desde logo submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno não conhecido
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das entidades empresárias agravadas, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pela recorrente.
3. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3.1. Nos casos de existência de grupos econômicos a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das entidades que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. 3.2. Nesse sentido, convém destacar que o desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). 3.3. Aliás, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil).
4. Na hipótese em exame a sociedade empresária agravante sustenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam a ocorrência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade diante da verificação de que as sociedades empresárias recorridas são integradas praticamente pelos mesmos sócios, bem como porque há 2 (duas) delas que ostentam o mesmo endereço comercial. 4.1. Além disso, alega que há indícios de confusão patrimonial. 4.2. Ocorre, no entanto, que os argumentos articulados pela agravante não são suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos. 4.3. Ademais, o conjunto probatório carreado aos autos também não evidência suficientemente a ocorrência de uma das hipóteses prefiguradas no art. 50, § 2o, do Código Civil.
5. É importante destacar, ainda, que nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil, “a mera existência de grupo econômico”, sem a demonstração da presença dos requisitos referidos, “não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
6. Não há informação a respeito da prática de nenhum outro ato com aptidão para ser caracterizado como “descumprimento da autonomia patrimonial”.
7. No caso em deslinde a recorrente concentrou sua argumentação no alegado desvio de finalidade praticado pelos devedores. No entanto, não produziu elementos de prova suficientes a respeito do alegado abuso de personalidade jurídica, tendo em vista a clara ausência de prova de desvio de finalidade.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.